Tribunal: TJDFT
Processo: 0736973-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo genitor em face de decisão que manteve a penhora mensal, com desconto em folha de pagamento, de 10% (dez por cento) do seu salário líquido, até a satisfação do débito, no valor atualizado de R$9.432,45 (nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3. Tendo em vista que a ação de execução de título extrajudicial fora ajuizada desde 2020, compreende-se que, desde então, o agravado vem tentando perceber a quantia que lhe é devida, contudo, sem sucesso. Assim, resta demonstrada a necessidade de, neste caso, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário, até porque o próprio devedor não demonstrou, ao longo do trâmite processual, intenção de dar cumprimento à obrigação por meio de qualquer outro bem ou ativo financeiro, podendo ser considerado, portanto, diante dessas particularidades, como uma situação excepcional a fim de se proceder à penhora.
4. Verifica-se inexistir qualquer elemento probatório que pudesse demonstrar a existência de alguma despesa do recorrente que pudesse justificar a falta de razoabilidade do percentual determinado pelo juiz de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.